Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL LITIGIOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. Embora a redação do dispositivo processual não faça menção ao cabimento de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a sua fixação nesta fase quando ficar evidenciado o seu caráter contencioso.
3. Consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.